Tribunal: STF
Processo: HC 216994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Souza Costa e outro, em favor de Marcos Roberto Sousa Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.781.532 – SP.



    Afirma o impetrante que “O paciente foi processado e ao final condenado em primeira instância à pena de 04(quatro) anos e 01(um) mês de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no art.180, §1º do Código Penal.”



    A apelação foi improvida. O recurso especial, inadmitido. O agravo em recurso especial não foi conhecido. Mesma sorte teve o agravo regimental e os três embargos de declaração opostos sucessivamente.



    Nos últimos embargos, o Superior Tribunal de Justiça determinou a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    É contra tal certificação que o impetrante vem a esta Corte.



    Diz o impetrante que “havia sido interposto RECURSO EXTRAORDINÁRIO, em face da decisão que não conheceu do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL”.



    Alega que “o Agravo Regimental segundo consta, foi interposto fora do quinquídio legal. Todavia, o Recurso Extraordinário foi interposto no prazo legal, e até a presente data sequer foi apreciada a admissibilidade do recurso.”



    Requer “A.-) Liminarmente, determinar o sobrestamento do AREsp 1781532/SP (2020/0285945-2), que tramita perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, até julgamento de mérito do presente “Writ”; B.-) No mérito, requer ainda que de ofício seja reconhecido o cerceamento de defesa perpetrado em desfavor do paciente, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça: - Que se abstenha de determinar a baixa dos autos; - Que aplique o juízo de admissibilidade do RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto no dia 08 de Dezembro de 2020; C.-) Que seja cassado o v.Acórdão que REJEITOU os embargos declaratórios, a fim de que seja considerado conhecido e acolhidos para fins do art.116 do CP; D.-) Outrossim, requer a devolução do prazo para a defesa, permitindo seja interposto o recurso cabível em face da decisão que NÃO CONHECEU do AGRAVO REGIMENTAL no Agravo em Recurso Especial; E.-) Por fim, requer ainda que seja cadastrado os advogados: LEONARDO SOUZA COSTA – OAB/SP 312.543, e LUIZ GUSTAVO SILVA PINTO – OAB/SP 443.298 para receber intimações ulteriores ao presente remédio heroico, sob pena de nulidade.”



    Informações prestadas no eDOC 44.



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o impetrante.



    Com efeito, o paciente interpôs, em 9.12.2020, recurso extraordinário contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. O referido recurso, é verdade, não foi apreciado.



    Todavia, ele é manifestamente inadmissível, porquanto não se admite recurso extraordinário contra decisão monocrática, razão por que não há qualquer prejuízo na omissão do STJ quanto a seu juízo de admissibilidade.



    É dizer: o Supremo Tribunal Federal jamais apreciará um recurso extraordinário interposto contra uma decisão monocrática proferida pelo STJ, porquanto não esgotada a jurisdição naquela Corte Superior. Dessa forma, o recurso extraordinário, pendente de análise, deve ser obstado, tendo em vista a incidência da Súmula 281 desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO. Consoante dispõe o artigo 102, inciso III, da Carta Federal, a decisão atacável mediante extraordinário há de se mostrar de única ou última instância. DIREITO INSTRUMENTAL - NATUREZA DAS NORMAS - ORGANICIDADE. A regra direciona à natureza imperativa, e não dispositiva, das normas instrumentais. Descabe a queima de etapas, deixando-se de interpor recurso previsto, para, de imediato, alcançar o crivo do Supremo. O acesso a esta Corte, via extraordinário, pressupõe o esgotamento da jurisdição na origem, fenômeno que não ocorre quando inobservado o artigo 530 do Código de Processo Civil, no que contempla a adequação dos embargos infringentes.” (RE-AgR 413.195, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 4.8.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1º, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da súmula 280 do STF. II - Verifica-se o não esgotamento das vias ordinárias quando o recurso extraordinário é interposto do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos de decisão monocrática do tribunal a quo, a qual ainda era impugnável por meio do agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC. Incidência da súmula 281 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 639.133 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.3.2014)



    Ademais, presente o abuso no direito de recorrer, não há ilegalidade na decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado. É o que tem feito esta Corte em diversas oportunidades:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Embargante não aponta a presença de contradição, obscuridade, omissão ou erro substancial. Pretensão de ver rediscutida a matéria já apreciada. Impossibilidade. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão. (AgR-ED no RHC 177.986, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Embargante não aponta por que o acórdão seria omisso ou contraditório. Abuso do direito de recorrer. 4. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão. (AgR-ED no ARE 1.249.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente